Tribunal: TJSP
Processo: 1047544-65.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO PRETÉRITO E ISOLADO DE MACONHA. DESPROPORCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que, em ação anulatória

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO PRETÉRITO E ISOLADO DE MACONHA. DESPROPORCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, julgou parcialmente procedente o pedido para anular o ato administrativo de reprovação na fase de investigação social e determinou a reintegração do autor ao certame. A indenização por danos morais foi julgada improcedente, com reconhecimento da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público com fundamento na confissão de uso isolado de substância entorpecente há dez anos; e (ii) definir se é cabível a reintegração do candidato às fases subsequentes do certame público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública pode exigir conduta ilibada e reputação compatível com o cargo público, conforme autorizado pelo art. 37, I, da Constituição Federal e pelas regras do edital, mas essa discricionariedade deve se submeter aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de controle jurisdicional.
4. O uso pretérito e isolado de substância entorpecente, declarado espontaneamente pelo candidato e ocorrido há mais de dez anos, não configura, por si só, fato apto a justificar a exclusão do concurso, especialmente diante da inexistência de antecedentes ou condutas desabonadoras subsequentes.
5. A eliminação do autor com base unicamente nesse fato revela desproporcionalidade e afronta à finalidade do procedimento seletivo, que visa selecionar candidatos aptos e com perfil compatível com as exigências da função pública.
6. A conduta de honestidade do candidato ao confessar fato pessoal e desfavorável evidencia senso ético, transparência e boa-fé, qualidades que corroboram sua adequação ao cargo público.
7. A fase de investigação social deve observar limites legais e finalísticos, de modo que não pode ser instrumento de exclusão automática por conduta pretérita desprovida de reiteração ou gravidade, tampouco dissociada do perfil atual do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.